Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-94.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALECIMENTO DA CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. RECUSA LEGÍTIMA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS HERDEIROS ATÉ O LIMITE DAS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de celebração de contrato de crédito em terminal de autoatendimento. 1.1. Impugnação à cobrança judicial fundamentada na existência de seguro prestamista. 1.2. Contratação do seguro de vida não demonstrada.
2. O Crédito Direto ao Consumidor - CDC é modalidade de contrato de empréstimo oneroso, usualmente oferecido pelos bancos, vinculado aos serviços fornecidos como opção de empréstimo pré-aprovado, imediato para os correntistas com renda estável, com o acréscimo de encargos financeiros previamente fixados pelo Banco Central do Brasil, com parcelamento em até 96 (noventa e seis) prestações mensais debitadas em conta corrente. 2.1. A celebração do negócio jurídico em destaque pode ser efetuada por meio eletrônico em terminais de autoatendimento, mediante a utilização de cartão magnético e de senha pessoal, que substitui a assinatura do beneficiário. 2.2. É suficiente, pois, para a demonstração da relação jurídica negocial estabelecida entre as partes, decorrente da celebração do mencionado negócio de mútuo, que o pedido seja instruído com os extratos bancários referentes aos montantes obtidos pelo correntista, o demonstrativo da operação bancária e as planilhas com o respectivo detalhamento a respeito do valor devido até o ajuizamento da ação.
3. A função do seguro prestamista eventualmente contratado consiste no pagamento das parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante, dentre outros sinistros. 3.1. Nas hipóteses de previsão contratual para a cobertura de eventual saldo devedor relativo ao negócio jurídico celebrado, é dever da instituição bancária cumprir a obrigação, exonerando o devedor dos demais pagamentos, em virtude do óbito do segurado. 3.2. O fornecimento da contratação de seguro como garantia de negócios jurídicos de financiamento pelas instituições bancárias não pode ser imposta aos contratantes, sendo legítima a recusa do consumidor a esse respeito.
4. No caso em análise, ao contrário da tese sustentada pelo recorrente, não há provas nos autos a respeito no negócio jurídico celebrado, ou da suposta contratação de seguro em garantia dos valores devidos.
5. Preliminar de ausência do interesse recursal rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida.